Tribunal: TCU
Processo: 009.151/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de registro irregular de nome de médico no âmbito do Programa de Saúde da Família, acarretando a transferência indevida de recursos federais a município que apresentou equipe incompleta de profissionais de saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 18812/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo: TC Processo 009.151/2015-0 . 2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsáveis: Maria Tânia Oliveira de Sampaio (XXX.230.023-XX), Município de São Miguel do Tapuio/PI (06.716.906/0001-93). 4. Entidade: Município de São Miguel do Tapuio/PI. 5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 8. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho, OAB/PI 4.503, Márlio da Rocha Luz Moura, OAB/PI 4.505, Uanderson Ferreira da Silva, OAB/PI 5.456. 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão de registro irregular de nome de médico no âmbito do Programa de Saúde da Família, acarretando a transferência indevida de recursos federais, no montante original de R$ 76.800,00, ao Município de São Miguel de Tapuio/PI, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de São Miguel do Tapuio/PI e dar-lhe quitação; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Tânia Oliveira de Sampaio e aplicar-lhe multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos moldes do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional da Saúde, ao Município de São Miguel de Tapuio/PI e à Sra. Maria Tânia Oliveira de Sampaio, para ciência.